Tribunal: CARF
Processo: 10831.723424/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10831.723424/2015-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.813 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
THERMO KING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2015
MEDIDA
PROVISÓRIA.
DESLOCAMENTO
DE
PRAZOS
DE
INCENTIVO FISCAL.
A retirada gradual da redução do valor devido de Imposto de Importação,
previsto no art.5o, da Lei no 10.182/2001, operado através de um cronograma
previsto no art.10, da Medida Provisória no 497/2010, posteriormente
convertido no art.42, da Lei no 12.350/2010, nem sempre pode ser visto como
permissivo à restituição de tributo pago sob a vigência do cronograma
instituído pela mencionada Medida Provisória. As importações ocorridas entre
28/07/2010 e 21/12/2010 devem ter o Imposto de Importação regido nos
termos das alterações veiculadas pelo art.10, da Medida Provisória no
497/2010, sobre o art.5o, da Lei no 10.182/2001. Assim, não haveria qualquer
direito à repetição/restituição, já que não seria o caso de pagamento indevido
de valor desse imposto. No caso das importações efetivadas entre 01/05/2011 e
30/05/2011, a conclusão não seria a mesma, pois o que estava em vigor, para o
art.5o, da Lei no 10.182/2001, era o texto alterado pelo art.42, da Lei no
12.350/2010, não aquele decorrente do art.10, da MP no 497/2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado), Marcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada),
Mateus Soares de Oliveira (Relator) , Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.723424/2015-10
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.813 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.723424/2015-10

conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto as fls. 557 a 570 em face da r. decisão de
fls. 543-552, pugnando por sua reforma, sustentando em síntese que:
- o recorrente promoveu importações durante o ano de 2010, especificamente
Agosto e Novembro;
- promoveu pedido de restituição do imposto de importação das declarações de
importação (DI) registradas entre 23/08/2010 e 29/11/2010 e a no valor de R$ 87.019,40”
(fls.518)
- na ocasião dos registros das DIs havia redução de imposto de importação
previsto na MP 497/2010 que alterou o artigo 5o da Lei 10.182/2001, estabelecendo os seguintes
percentuais de redução:
-40% para as operações realizadas até 31 de Julho de 2010.
-30% para as operações realizadas até 30 de Outubro de 2010.
- 20% para as operações realizadas até 30 de Abril de 2011.
-0% para as operações realizadas a partir de 1o de Maio de 2011.
- esta Medida Provisória foi alterada pela Lei no 12.350/2010, a qual foi publicada
aos 20/12/2010 que em seu artigo 42, conferiu nova redação ao artigo 5o da Lei 10.182/2001,
alterando os prazos dos percentuais previstos no art.10 da MP da seguinte forma:
-40% para as operações realizadas até 31 de Agosto de 2010.
-30% para as operações realizadas até 30 de Novembro de 2010.
- 20% para as operações realizadas até 30 de Maio de 2011.
-0% para as operações realizadas a partir de 1o de Junho de 2011.
- na prática esta legislação postergou os percentuais de redução do Imposto de
Importação por mais 30 dias.
- considerando que os pagamentos foram realizados no mês de Agosto de
Novembro de 2010, sob a vigência dos percentuais da MP e, considerando as respectivas
alterações entende o recorrente que restou caracterizado o pagamento a maior. Para facilitar a
compreensão, houve o pagamento sob percentual de redução de 30% mas com a edição da nova
lei, para o mesmo período, o percentual de redução passou a ser de 40% para o mês de Agosto. E
em relação a Novembro, foi pago no percentual de redução de 20% e a legislação que alterou a
MP aumentou a redução para 30%. Por isso o pedido do indébito.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.813 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.723424/2015-10

A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade sob o
argumento de que:
- o parágrafo 12 do artigo 62 da CF de 1988 é claro: quando há alteração de MP,
seus efeitos continuam válidos enquanto não houver sanção presidencial da lei nova.
- os fatos geradores ocorreram sob a vigência dos percentuais de redução previstos
na MP, uma vez que a legislação que a alterou somente foi publicada aos 20/12/2010.
- fundamenta-se ainda nos artigos 105, 106 e 144 do CTN para sedimentar o
entendimento de que a legislação tributária não pode ser alterada por Medida Provisória, posto
tratar-se de Lei Complementar.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Do Conhecimento.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
Do Direito.
Não havendo preliminares suscitadas, passa-se direto a análise do pleito. De início
é importante transcrever o parágrafo 12 do artigo 62 do Texto Constitucional brasileiro. Eis a sua
redação:
§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida
provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o
projeto.
A data da publicação da legislação que alterou a MP é de 20 de Dezembro de
2010. Os fatos geradores ocorreram sob a vigência da respectiva Medida Provisória. Da leitura
conjunta dos artigos 72 caput e seu §1o c.c. 73, I, ambos do Regulamento Aduaneiro, tem-se que
o fato gerador do Imposto de Importação é considerando, para fins de seu calculo, na data do
Registro da Declaração de Importação.
Art.72.O fato gerador do imposto de importação é a entrada de mercadoria estrangeira
no território aduaneiro
§ 1oPara efeito de ocorrência do fato gerador, considera-se entrada no território
aduaneiro a mercadoria que conste como importada e cujo extravio tenha sido
verificado pela autoridade aduaneira (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 1o, § 2ocom a
redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o).
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.813 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.723424/2015-10

Art.73. Para efeito de cálculo do imposto, considera-se ocorrido o fato gerador:
I-na data do registro da declaração de importação de mercadoria submetida a despacho
para consumo;
O artigo 23 do Decreto 37/1966 também não deixa margem de dúvidas:
Art. 23. Quando se tratar de mercadoria despachada para consumo, considera- se
ocorrido o fato gerador na data do registro, na repartição aduaneira, da declaração a
que se refere o artigo 44.
A propósito e de forma magistral, referindo-se a qual legislação deve ser aplicável
ao fato gerador na importação o Conselheiro Rosaldo Trevisan, enquanto relator do processo no
10494.000599/200977, Acórdão no 3401003.226 assim se pronunciou nesta Egrégia Corte:
Assim, o regime legal aplicável às mercadorias importadas é o data de registro da
declaração de importação definitiva, seja ela apresentada antes ou depois da efetiva
chegada da mercadoria ao território aduaneiro. Isso resta claro não só do artigo 23 do
Decreto-Lei no 37/1966, e do artigo 4o, I da Lei no 10.865/2004, ambos de observância
obrigatória pelos julgadores administrativos, em função da Súmula CARF no 2, mas
também do texto acordado no âmbito da codificação aduaneira do MERCOSUL, artigo
157, 1, “a”, que afirma que o regime legal aplicável é determinado pela “... data de
registro da declaração aduaneira relativa ao regime aduaneiro de importação definitiva
solicitado”.
Portanto e com a devida vênia, não se compartilha da tese de que deva ser
aplicado o efeito ex tunc de modo a se aplicar, posteriormente, novos percentuais de reduções
para fatos geradores ocorridos durante a vigência daqueles previstos na Medida Provisória.
3
Do Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso e no mérito nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 646
DF CARF MF
Original